Tribunal: TJBA
Processo: 8019301-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019301-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EUGENIO BOMFIM DA HORA Advogado(s): FRANCINALDO SANTOS PALMEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/32. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO REDUZIDO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA RELEVANTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por autor em face do Estado, objetivando obrigação de fazer consistente em nomeação, fundada em título judicial formado em ação coletiva. 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, com condenação em honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça. 3. Apelação interposta pelo autor sustentando erro no reconhecimento da prescrição, ao argumento de que a execução coletiva promovida pelo legitimado extraordinário interrompeu o prazo prescricional, bem como que teria agido com diligência ao buscar o cumprimento do julgado. 4. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo ente público apelado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) saber se, reconhecida a interrupção, a pretensão individual foi exercida dentro do prazo prescricional recontado nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A pretensão de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva por legitimado extraordinário constitui causa interruptiva da prescrição em favor dos credores individuais, afastando a alegação de inércia destes. 8. Interrompida a prescrição, o prazo volta a fluir pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, a partir do último ato processual da causa interruptiva, assegurado o prazo mínimo legal. 9. No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão coletiva ocorreu em agosto de 2019, tendo sido ajuizada a execução coletiva em outubro do mesmo ano, o que efetivamente interrompeu o curso do prazo prescricional. 10. Todavia, considerado o reinício da contagem do prazo pela metade, a pretensão individual deveria ter sido exercida dentro do lapso reduzido, o que não ocorreu, uma vez que a ação individual somente foi ajuizada em fevereiro de 2025. 11. Ainda que reconhecida a diligência do autor em tentativas anteriores de satisfação do crédito, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a incidência objetiva da prescrição já consumada. 12. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, em consonância com o art. 487, II, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. Tese de julgamento: “Embora o ajuizamento da execução coletiva interrompa o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, o reinício da contagem pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, impõe o reconhecimento da prescrição quando a ação individual é proposta após o escoamento do prazo reduzido.” Dispositivos relevantes citados - Decreto nº 20.910/32, art. 9º. Jurisprudência relevante citada - STJ, AgInt no REsp nº 2.003.355/DF; - STJ, AgInt no AREsp nº 1.238.993/GO; - STJ, AgInt no REsp nº 1.927.562/PE; - STJ, AgInt no AREsp nº 2.292.113/SP; - STJ, EREsp nº 1.121.138/RS; - TJBA, Apelação Cível nº 8000087-20.2023.8.05.0090. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019301-02.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EUGENIO BOMFIM DA HORA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.